Tribunal: STF
Processo: HC 186951
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 59.894/2020-STF, a defesa formula “PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL no Agravo Regimental interposto nestes autos, com julgamento agendado para o dia 07 de agosto próximo” (doc. eletrônico 19). 
    O pleito, contudo, é incabível.
    Isso porque a questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento Interno apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF.
    Anoto, também, que a Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator